Tribunal: TJDFT
Processo: 0035121-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0035121-98.2015.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: JAIR ANTONIO GUIMARAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A respeito dos aclaratórios apresentados por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 67998416), intime-se o embargado para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador